Tribunal: TJSP
Processo: 0062414-59.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Manutenção da condenação – Penas que não comportam alteração, eis que fixadas no mínimo legal previsto - Regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, mantidos – Recurso desprovido (voto no 42044).